Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704791-74.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA, MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A EMBARGADO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A, AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DESPACHO Embargos de declaração incluídos na 08a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03). Ciente dos memoriais. Aguarde-se o julgamento. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora